Tribunal: STF
Processo: ARE 1497827
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 31):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1º, INCISO I DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. ERRO DE TIPO. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A constituição definitiva do crédito tributário é o termo inicial de contagem do prazo prescricional nos delitos de sonegação fiscal. 2. Não se configura violação do sigilo bancário na transferência de dados, sem autorização judicial, da instituição financeira ao fisco, deste à Fazenda pública para cobrança do crédito tributário e ao Ministério Público quando há fato que, em tese, configure crime contra a ordem tributária. 3. A existência formal e definitiva do crédito tributário é suficiente para o oferecimento da denúncia e processamento da ação penal, de modo que eventual nulidade ou inexigibilidade do crédito fiscal não impede a condenação criminal. 4. Para a configuração do delito do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 exige-se tão somente o dolo genérico, de forma que dispensável um especial fim de agir ou a comprovação do ânimo de apropriação (animus rem sibi habendi). 5. As consequências da prática delitiva compreendem a avaliação da gravidade menor ou maior do dano causado pelo crime, considerados também os reflexos indiretos. 6. A causa de diminuição do artigo 16, da Lei nº 8.137/90 configura espécie de colaboração premiada nos crimes de sonegação fiscal e pressupõe para sua aplicação, a existência de associação criminosa ou a coautoria, a espontaneidade da confissão e a revelação total do esquema criminoso. 7. O montante atribuído para fins de sanção pecuniária substitutiva deve ser fixado de acordo com o que for suficiente para a prevenção e reprovação da prática criminosa, ao levar em consideração, também, a capacidade econômica do condenado, além de ser fixado de maneira a garantir a proporcionalidade com a reprimenda substituída. 8. Apelações da defesa desprovida e provida em parte.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso dos autos, a autoridade fazendária utilizou-se da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira - RMF, prevista no artigo 106 da Lei Complementar 105/2001, sem a respectiva demonstração da imprescindibilidade da análise da análise das informações bancárias, o que violaria o direito à privacidade.



    Aduz-se, ainda, que, em relação à quebra do sigilo fiscal, a decisão limita-se a deferi-la sem qualquer fundamentação, o que contraria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema firmada no julgamento das ADIs 2.386, 2.397 e 2.859 e do RE 601.314, e, ainda, diante do óbice da Súmula 279 do STF e da ausência de prequestionamento (eDOC 49).



    É o relatório. Decido. 



    A admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, no caso, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o apelo extremo foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF, e, ainda, diante da incidência do enunciado da Súmula 279 do STF e ausência de prequestionamento. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a afirmar que esta Corte, no julgamento do RE 601.314 (Tema 225), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e fixou a tese de que o 6º da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, reiterando, no mais, as razões lançadas no recurso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que superado esse óbice, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 601.314, paradigma do Tema 225 da Repercussão Geral, feito de minha relatoria (DJe 15.9.2016), ocasião em que se adotou o entendimento de que o art. 6º da Lei Complementar 105/2001 é constitucional. Confira-se com a respectiva ementa:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente